Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0746981-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Para evitar eventual cerceamento de defesa da parte recorrente, retifique-se a classe processual para Recurso inominado visando possibilitar a juntada de sustentação oral por ambas as partes. Cumpra-se. Fica mantido o processo na pauta de julgamento da 1o Sessão Ordinária Virtual de 2025. Intime-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator